Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. GRAU LEVE. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de a parte apelante reafirmar argumentos ventilados anteriormente demonstra tão somente sua insurgência quanto ao entendimento adotado pelo magistrado a quo, sendo legítima a sua atuação ao interpor a presente apelação, em exercício regular do direito de ampla defesa.

2. O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Se a parte entende existir lesão a seu direito, relacionada ao recebimento de indenização em valor insuficiente na via administrativa, não afasta o interesse de agir, haja vista que remanesce a possibilidade de pleitear, judicialmente, a respectiva complementação.

3. O pagamento de indenização por invalidez parcial permanente por acidente deve corresponder ao grau da lesão sofrida, uma vez que apenas poderia ser paga em seu grau máximo caso houvesse cláusula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a atividade habitual do segurado implicaria o reconhecimento da incapacidade para qualquer atividade laboral, o que não condiz com a hipótese dos autos.

4. O valor da indenização será aquele indicado na apólice vigente na data do acidente.

5. Uma vez constatada pela perícia médica que a lesão no membro inferior direito é leve, mostra-se devido o pagamento da indenização equivalente à 25% do percentual previsto na tabela SUSEP (Circular no 29/91) para a invalidez parcial relativa à perda total de uso de um dos pés – 50% (cinquenta por cento) sobre o capital segurado.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso Desprovido.